Tribunal: TRF3
Processo: 5011777-44.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
389/549)

5011777-44.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011777-44.2023.4.03.6183

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDILSON ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO EM CTPS DECORRENTE DE SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. TEMA 1.188 DO STJ. PERÍODO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. (i) Possibilidade de acolhimento de período comum com registro em CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória de acordo; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Por fim, a Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável. Necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

4.O período de 18.05.1983 a 02.06.1985 foi anotado em CTPS por cumprimento de sentença trabalhista homologatória de acordo, ação no 1176/85 da 10a Vara do Trabalho de São Paulo. Referido período não consta no extrato CNIS da parte autora e não foi computado no procedimento administrativo. Ainda, não há nos autos cópia do processo trabalhista, bem como qualquer outro elemento de prova com relação ao vínculo citado. Neste ponto, observa-se a tese firmada no julgamento do REsp 1938265/MG e REsp 2056866/SP, Tema 1.188 do STJ, publicado em 16.09.2024: “A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior”. Desta forma, não é possível o cômputo do período de 01.03.1990 a 31.01.1992. Não obstante, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de início de prova material, ainda que produzida idônea prova testemunhal nos autos, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do REsp 1352721/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao Tema 629. Neste ponto, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito.

5. Somados todos os períodos comuns constantes no CNIS, inclusive os recolhimentos como segurado facultativo, totaliza a parte autora 31 (trinta e um) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de tempo de contribuição na data da EC n° 103/2019 (13.11.2019), bem como 34 (trinta e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de tempo de contribuição na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 18.11.2022), insuficientes para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Por fim, observa-se que ainda que se reafirme a DER para os dias atuais, a parte autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição nos termos das regras de transição da EC 103/2019.

IV. Dispositivo

6. Apelação parcialmente provida.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014. Tema 1.188 do STJ.Tema 629 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011777-44.2023.4.03.6183

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

APELADO: EDILSON ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, ajuizado por Edilson Alves da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foi deferida a Gratuidade da Justiça.

Contestação do INSS, na qual sustenta a impossibilidade de acolhimento de período não constante no CNIS, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

Houve réplica.

Sentença, pela procedência do pedido, para reconhecer o período comum de 18.05.1983 a 02.06.1985, com registro em CTPS, bem como computar o período recolhido como facultativo no lapso de 01.08.2018 a 31.01.2023 e determinar a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, nos termos do art. 17 da EC n° 103/19, a partida da DER, condenando o INSS em honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos referidos no artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação, até a data da sentença, conforme Súmula no 111 do STJ.

Apelação do INSS, pela impossibilidade do cômputo do período de 18.05.1983 a 02.06.1985, improcedência do pedido e inversão da sucumbência.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 01.06.1969, o cômputo do período de 18.05.1983 a 02.06.1985, com registro em CTPS decorrente de sentença homologatória de acordo na Justiça Trabalhista, bem como o cômputo dos períodos recolhidos como segurado facultativo, e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 18.11.2022), ou, se necessário, reafirmação da DER.

Verifico que foram computados os recolhimentos efetuados como segurado facultativo pelo Juízo de 1° Grau, ante a ausência de concomitância com qualquer vínculo empregatício, o que resta incontroverso ante a ausência de recurso da Autarquia no ponto.

Passo ao objeto do recurso.

Da anotação em CTPS decorrente de sentença trabalhista.

Verifico que o período de 18.05.1983 a 02.06.1985 foi anotado em CTPS por cumprimento de sentença trabalhista homologatória de acordo, ação no 1176/85 da 10a Vara do Trabalho de São Paulo, conforme certidão ID 318040420 – pág. 09.

Referido período não consta no extrato CNIS da parte autora e não foi computado no procedimento administrativo.

Ainda, não há nos autos cópia do processo trabalhista, bem como qualquer outro elemento de prova com relação ao vínculo citado.

Neste ponto, observo a tese firmada no julgamento do REsp 1938265/MG e REsp 2056866/SP, Tema 1.188 do STJ, publicado em 16.09.2024:

“A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior”.

Desta forma, entendo não ser possível o cômputo do período de 18.05.1983 a 02.06.1985.

Não obstante, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de início de prova material, ainda que produzida idônea prova testemunhal nos autos, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do REsp 1352721/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao Tema 629. A saber:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido." (REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

A respeito do alcance do referido entendimento, de acordo com precedente do C. STJ, de relatoria do próprio Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a tese firmada no REsp 1.352.721/SP não se restringe ao caso de trabalhadores rurais, devendo servir como parâmetro para o julgamento de qualquer ação na qual se discuta matéria previdenciária. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ACOLHE A PRETENSÃO DO SEGURADO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A DEFENDER A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Defende o agravante, nas razões do Agravo Interno, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial sem a necessária apresentação dos documentos exigidos na legislação (SB-40, DISES-BE, DSS-8030 e DIRBEN 8030).

2. Ocorre, contudo, que não há qualquer menção a essa tese na decisão de fls. 158/164. Em verdade, a decisão se limitou a afastar a litispendência afirmada pela instância de origem, determinando o retorno do feito para julgamento da nova ação interposta, onde se busca o reconhecimento de tempo de atividade especial.

3. Verifica-se, desse modo, que o agravante apresentou fundamentos completamente dissociados do que foi decidido na decisão agravada, assim como da realidade dos autos, onde não há qualquer discussão nesse sentido. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283 e 284/STF.

4. Ademais, cabe esclarecer que, ao contrário do que afirma o INSS, o entendimento firmado no REsp. 1.352.721/SP, julgado em sede de recurso repetitivo pela Corte Especial do STJ, fixa parâmetro para o julgamento de qualquer ação previdenciária, não se podendo restringir seu alcance à lides de trabalhadores rurais.

5. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.538.872/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020).

Por oportuno, peço vênia para transcrever trecho do r. voto:

“É certo que no caso concreto daquele recurso repetitivo a ação se fundava em um pedido de aposentadoria rural; contudo, a tese ali firmada não faz qualquer distinção, servindo de parâmetro e de instrução processual civil que pode ser aplicada a qualquer ação previdenciária”.

Portanto, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2005), não sendo a petição inicial instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, verifica-se a aplicação do comando contido no art. 485, IV, do mesmo diploma legal. Desta forma, em obediência aos valores que informam o Direito Previdenciário, oportuniza-se à parte autora, sempre que na posse de documentação nova, suficiente à caracterização de início razoável de prova material, a faculdade de ingressar com posterior ação para comprovar o período com anotação extemporânea, decorrente de ação trabalhista.

Logo, neste ponto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito.

Sendo assim, somados todos os períodos comuns constantes no CNIS, inclusive os recolhimentos como segurado facultativo, totaliza a parte autora 31 (trinta e um) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de tempo de contribuição na data da EC n° 103/2019 (13.11.2019), bem como 34 (trinta e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de tempo de contribuição na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 18.11.2022), insuficientes para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Por fim, observo que ainda que se reafirme a DER para os dias atuais, a parte autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição nos termos das regras de transição da EC 103/2019.

Considerando a sucumbência parcial, os honorários advocatícios serão devidos no importe de R$ 1.400,00, para cada uma das partes, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, observando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, para excluir o período de 18.05.1983 a 02.06.1985 do cômputo do tempo de contribuição, extinguindo o processo, neste ponto, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, IV, do CPC, sendo improcedente o pedido para a concessão do benefício, ante o não preenchimento dos requisitos, mantendo, no mais, a sentença de 1a Instância, nos termos em que proferida.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO EM CTPS DECORRENTE DE SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. TEMA 1.188 DO STJ. PERÍODO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. (i) Possibilidade de acolhimento de período comum com registro em CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória de acordo; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Por fim, a Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável. Necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

4.O período de 18.05.1983 a 02.06.1985 foi anotado em CTPS por cumprimento de sentença trabalhista homologatória de acordo, ação no 1176/85 da 10a Vara do Trabalho de São Paulo. Referido período não consta no extrato CNIS da parte autora e não foi computado no procedimento administrativo. Ainda, não há nos autos cópia do processo trabalhista, bem como qualquer outro elemento de prova com relação ao vínculo citado. Neste ponto, observa-se a tese firmada no julgamento do REsp 1938265/MG e REsp 2056866/SP, Tema 1.188 do STJ, publicado em 16.09.2024: “A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior”. Desta forma, não é possível o cômputo do período de 01.03.1990 a 31.01.1992. Não obstante, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de início de prova material, ainda que produzida idônea prova testemunhal nos autos, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do REsp 1352721/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao Tema 629. Neste ponto, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito.

5. Somados todos os períodos comuns constantes no CNIS, inclusive os recolhimentos como segurado facultativo, totaliza a parte autora 31 (trinta e um) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de tempo de contribuição na data da EC n° 103/2019 (13.11.2019), bem como 34 (trinta e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de tempo de contribuição na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 18.11.2022), insuficientes para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Por fim, observa-se que ainda que se reafirme a DER para os dias atuais, a parte autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição nos termos das regras de transição da EC 103/2019.

IV. Dispositivo

6. Apelação parcialmente provida.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014. Tema 1.188 do STJ.Tema 629 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão